Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-71.2020.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002089-71.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL GALDINO DA SILVA - CPF: 000.074.861-70 (APELADO), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), RAFAEL SILVA FERREIRA - CPF: 046.998.811-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EZEQUIEL GALDINO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(STJ, HC 512.418/RJ).

O ato praticado pelos policiais militares revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002089-71.2020.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EZEQUIEL GALDINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3º Vara Criminal da Comarca de Colíder
que
julgou improcedente
a ação penal promovida em desfavor do apelado
Ezequiel Galdino da Silva
,
absolvendo-o
do delito de
tráfico de entorpecentes
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Denúncia
: narra que
“em data de
17/07/2020
por volta das 20h40min, na residência situada na Rua A, nº 79, bairro Portal da Amazônia, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, (...) tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização, consistentes em
11 (onze) porções e 01 (um) tablete de cannabis sativa L., totalizando 120,6 g (cento e vinte gramas e seis decigramas) de massa bruta total
, bem como duas balanças de precisão contendo resíduos de cannabis sativa L., e cultivou, sem autorização, duas mudas de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas, conforme laudo de constatação de drogas n° 500.2.04.2020.008856-01”
(id. 65755995).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput
e §1º, inciso II (cultivo),

da Lei 11.343/06.

O apelado foi preso em
flagrante delito
(id. 65755996 – pág. 06).

A prisão foi convertida em
preventiva
, em
18 de julho de 2020
(id. 65755996 – pág. 49).

A inicial foi recebida em
28 de agosto de 2020
(id. 65758513).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
16 de setembro de 2020
, foram ouvidos os Policiais Militares
Alexandro Granzoti Moreira
e
Rafael Silva Ferreira
, bem como procedido ao interrogatório do apelado (id. 65758527).

Sentença
: prolatada em
08 de outubro de 2020
, acolheu a preliminar defensiva, para reconhecer a
nulidade das provas
obtidas por meio da
invasão domiciliar
e, por efeito,
absolver
o apelado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Recurso de apelação
: pretende o
Ministério Público
seja o apelado condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, porquanto aduz que os elementos probatórios demonstram a autoria e materialidade delitiva (id. 65758546).

Contrarrazões da Defensoria Pública
: pugna pelo
improvimento
do pleito ministerial e,
se superada a nulidade
, requer
“i) seja o apelado absolvido, pela aplicação do princípio da insignificância; ii) subsidiariamente, a desclassificação da imputação de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 , caput e §1º, da Lei n.º 11.343/06)”
(id. 65758549).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO FEITO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE ALBERGOU A TESE DEFENSIVA DE ILICITUDE DA PROVA PELA BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E EMBASAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA –
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA DILIGÊNCIA – ILICITUDE DAS PROVAS VERIFICADA
– CONSEQUÊNCIAS DO ARTIGO 157 DO CPP E ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART.386, INCISO II, DO CPP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 73609482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EZEQUIEL GALDINO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Ministério Público a declaração de validade da diligência policial, que consistiu na entrada dos policiais militares na residência do apelante, onde localizaram as substâncias ilícitas e demais objetos que compõem a materialidade delitiva, a fim de afastar a sentença absolutória prolatada pelo magistrado sentenciante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de
contexto fático prévio
à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de
“
contexto fático prévio
”
nada mais é que a exigência de
diligências policiais antecedentes
, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas
circunstâncias fáticas anteriores
, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento
antecedente
à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada de outros elementos probatórios, por sua natureza anêmica, não basta para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”
.

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator
Rogério Schietti Cruz
, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
.

Dessa maneira, a drástica medida contra a inviolabilidade domiciliar somente pode ser adotada quando presentes elementos probatórios contundentes, que possibilitem concluir que no interior do imóvel há uma situação de
flagrante urgente
.

No caso dos autos, os policiais militares dirigiram-se até a residência do apelado, após receberem denúncia anônima de que o imóvel era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. No local, os policiais sentiram o odor de maconha e, por esse motivo, adentraram no domicílio do apelado.

Dentro da residência, os policiais encontraram o apelante dormindo e os entorpecentes armazenados em uma bolsa no interior de um cômodo da residência.

Diante desse contexto, o magistrado singular acolheu a preliminar de nulidade das provas, nos seguintes termos:

“[...] pela narrativa dos policiais,
a entrada no imóvel do acusado ocorreu, exclusivamente, por conta do suposto odor da droga
, vez que
não foi encontrado nenhuma indicação de que o local era um ponto de venda de entorpecentes.

Desse modo, não obstante não se desconheça a especificidades do cheiro da droga, no caso dos autos, a maconha; há de se considerar a dificuldade de sentir o seu odor fora imóvel – diante da narrativa de como seu deu a localização dos entorpecentes – pois,
segundo os policiais militares as porções de drogas foram encontradas dentro de uma bolsa no interior de um cômodo da residência, já as mudas cultivadas nos fundos da propriedade.
De igual modo, os policiais disseram que
não existiam indicativos de que alguém recentemente havia feito uso de drogas no local
[...] Diante disso, excluindo-se a motivação do cheiro da droga não há nenhum elemento que justificasse a entrada no domicílio do réu, de modo que deve ser reconhecido, conforme sustentado pela defesa,
a ilegalidade da ação policial, vez que não havia nenhuma situação que autorizava o ingresso na residência, nos moldes do art. 5º, XI, da Constituição Federal
”
(id. 65758541).

Agiu com acerto o sentenciante.

Denota-se da narrativa constante nos autos que não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes.

Em outras palavras, os policiais foram até o local, sentiram o suposto odor de maconha e adentraram o imóvel, encontrando o apelado dormindo.

Ademais, como bem apontado pelo magistrado
a quo,
pouco crível que o agente policial, posicionado ao lado de fora da residência, tenha o olfato tão apurado a ponto de reconhecer a presença de entorpecentes armazenados dentro de uma bolsa, no interior do cômodo da residência.

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, a quem quer que seja.

Por fim, vale trazer a conclusão apresentada pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, a respeito da disparidade de tratamentos sociais e a importância da isonomia no estado democrático de direito, consoante fundamentação que segue:

“[...] o nosso sistema é calcado na isonomia material, repudiando qualquer tipo de tratamento diferenciado à pessoas iguais. Neste prisma, caso haja uma “notícia anônima” atribuindo a uma pessoa abastada, em residência situada em bairro de classe média ou alta, haverá a mesma atuação policial? Será promovido o ingresso forçado no local?

Em sua obra clássica “Direito Constitucional 1”, o Ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, reproduz o discurso do Lord Chatham no Parlamento britânico, trecho digno de ser transcrito: “O preceito constitucional consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 'O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”
(id. 73609482).

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo ministerial, mantendo a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021